Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECISÃO P.A.G., menor impúbere, representado por sua genitora T.A.S., e sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no processo judicial eletrônico n. 0710170-03.2019.8.07.0018. A liminar foi parcialmente deferida (ID 11877440, págs. 1/5). O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 12093736 e ID 12094049).. Em consulta aos autos principais, verificou-se que foi proferida sentença de mérito no dia 13/11/2019. Intimado sobre a perda de objeto do presente recurso, o agravante se manifestou pela extinção do feito. (ID 12697977). O Ministério Público opinou no ID 12960167. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito no dia 13/11/2019, que extinguiu o processo com julgamento de mérito, com fundamento na teoria do fato consumado e artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ademais, a apelação já foi julgada por este colegiado. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo em que se busca uma tutela provisória antecedente, porque não se poderia substituir uma decisão de mérito exauriente, em que os juízes analisaram todos os fatos e fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 24 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator